Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0719055-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: JOCELIA BORGES GALVAO VALADARES PACIENTE: JOSE PAULO MACHADO SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE PRECATÓRIA DESPACHO Vistos em Plantão Judicial. Petição (ID 36244760) pela qual noticiado encontrar-se JOSÉ PAULO MACHADO SILVA recolhido na carceragem do Departamento de Polícia Especializada do Distrito Federal desde 7/6/2022 em razão de dívida alimentar. Alega que impetrou habeas corpus perante o juízo da Vara Única da Comarca de Bonfinópolis de Minas/MG, tendo sido deferido o pedido liminar para suspender a ordem de prisão, mas, erroneamente, o alvará de soltura foi expedido para cumprimento pela autoridade policial de Unaí/MG. Ao final, “requer a análise da presente petição pelo Juiz de plantão, com a consequente determinação do cumprimento de alvará de soltura do requerido que se encontra recolhido CARCERAGEM DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ESPECILIZADA DO DISTRITO FEDERAL, localizado na Bloco D - SPO, Conjunto A, Lote 23 - Complexo da PCDF – BRASÍLIA DF, CEP CEP: 70.610-907” (ID 36244760). Como se vê, não apontada a efetiva coação, nem a respectiva ilegalidade, muito menos qual deve ser a autoridade coatora. O que se tem é que já houve expedição do alvará de soltura (ID 127717741 dos autos do comunicado de prisão 0720654-26.2022.8.07.0001), e se verifica na Carta Precatória de ID 127717740, p. 2 o local de recolhimento do preso (tido como correto), o que certificado no Termo de Juntada constante de ID 127717743, Carta Precatória precatória na qual consta a anotação de urgência para cumprimento (ID 127717740, p. 2). Assim é que, considerando o não apontamento objetivo do ato tido por ilegal, da autoridade que se deve ter por coatora (até para definição de competência), intime-se o peticionante para que emende a peça inicial, sob pena de não admissão do Habeas Corpus. Oportunamente, distribuam-se os autos a uma das Turmas Cíveis (já que se alega cuidar-se de débito alimentar). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2022 00:56:37. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista